Tribunal: TJES
Processo: 5001472-50.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-50.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado junto a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela recorrente; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; e (iii) definir a incidência de repetição de indébito e danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, e Súmula 297 do STJ, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a anuência da recorrente na contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como "selfie" e autenticação eletrônica, os quais não são suficientes para demonstrar a manifestação expressa de vontade.

5. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Diante da inexistência de comprovação da contratação e dos descontos indevidos, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve engano justificável na cobrança.

7. O dano moral decorre do abalo experimentado pela recorrente, pessoa idosa e hipossuficiente, cuja única fonte de renda foi reduzida em razão de descontos indevidos, caracterizando sofrimento e violação à sua dignidade, sendo fixada indenização em R$ 5.000,00, valor proporcional ao prejuízo sofrido e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo insuficientes documentos unilaterais como "selfie" e autenticação eletrônica para demonstrar a manifestação expressa de vontade do consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e descontos indevidos em benefício previdenciário, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Configurada a cobrança indevida sem engano justificável, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, especialmente quando envolve pessoa idosa e hipossuficiente, sendo cabível a fixação de indenização proporcional ao prejuízo suportado e ao caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp nº 1.413.542; TJES, Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014; TJES, Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001472-50.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interposto em face da sentença sediada no ID 6038612 proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ajuizada por ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO em face de BANCO BMG SA, julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulos os contratos discutidos nos autos, condenando o Banco BMG SA a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício. Condenou ainda o Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso interposto pela parte Requerente, ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO (id 6038614) a apelante aduz que a sentença deve ser reformada para fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Já a Instituição Financeira Requerida, em suas razões sediadas no id 6038629, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: na sentença não foi reconhecido como válido o contrato celebrado entre as partes, sob o argumento de que os documentos trazidos nos autos não comprovam a contratação, tendo inclusive mencionado uma prova pericial que sequer foi produzida. Salienta que o contrato foi realizado sob a modalidade eletrônica, inexistindo, portanto, assinatura física da autora/ apelada, tampouco prova pericial. Registra que além da fotografia enviada, para fins de confirmação da contratação são exigidos documentos pessoais do consumidor contratante, o que ocorreu na hipótese do contrato ora analisado. Esclarece que a contratação se deu via link enviado por mensagem de texto a telefone celular previamente cadastrado, através do qual é garantido acesso a ambiente seguro, que impossibilita ataques cibernéticos e criptografado. Assim, defende que não há qualquer vício, ilegalidade ou defeito capaz de anular o contrato firmado, sendo certo que o negócio jurídico celebrado é válido e obedece ao disposto no art. 104 do Código Civil Brasileiro. Registra que o valor foi depositado em conta corrente de titularidade da Autora. Alternativamente, defende que não há que se falar em repetição em dobro dos valores descontados, na medida que inexistiu má-fé por parte do Banco. Por fim, no tocante a indenização fixada, assevera que , se não há prática de ato ilícito por parte do Banco BMG, não existe obrigação de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG SA (id 6038621) pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, muito embora intimada, absteve-se apresentar contrarrazões em relação ao recurso interposto pelo Banco.

Pois bem. Sem delongas, e após acurada análise dos autos, observo que a sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse o saneamento do feito.

Como visto, a despeito de a parte Requerida relatar que o contrato foi firmado pela via eletrônica, através do acesso de link previamente enviado por mensagem de texto para o celular cadastrado, o douto Magistrado relatou que foi efetivada prova pericial grafotécnica nos autos, o que não ocorreu, sobretudo em razão de inexistir assinatura física da consumidora na hipótese mas envio de documentos pessoais e foto “selfie” para a concretização da contratação, fatos esses que não foram analisados na sentença.

Observa-se outrossim que em réplica a parte autora pugna pela apresentação de documentos que comprovariam o “passo a passo” da contratação eletrônica efetivada, optando o Magistrado por apenas deferir tal pleito, determinando a intimação do Banco Apelante a apresentá-los, abstendo-se, contudo, de naquele momento sanear o feito, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

Nesse contexto, concluo que tal conduta implicou em evidente prejuízo ao Banco apelante, que teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita, CONHEÇO dos recursos interpostos e de ofício, ANULO a r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 5001472-50.2022.8.08.0011

RECORRENTE: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela recorrente em face do BANCO BMG S.A., que julgou improcedente seu pedido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em momento anterior, foi proferida sentença de
procedência
pelo juízo a quo, reconhecendo a irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, referida sentença foi anulada por esta Colenda Câmara Cível, em razão de cerceamento ao direito de defesa do Banco ora Apelado, tendo em vista que não foi apreciado o pedido de produção de prova formulado pela instituição financeira, essencial para o deslinde da controvérsia.

Superada esta questão processual, sobreveio nova sentença, desta vez julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sob o fundamento de que não restou demonstrada a inexistência da contratação do cartão consignado, razão pela qual a autora interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal gira em torno da suposta contratação indevida de um cartão de crédito consignado, com consequente desconto em benefício previdenciário da apelante. A recorrente sustenta que jamais celebrou contrato com o banco apelado e que os descontos foram realizados de maneira ilícita, sem seu consentimento.

A recorrente alega que a única prova apresentada pelo banco para comprovar a regularidade da contratação foi uma “selfie”, sem a devida comprovação de manifestação de vontade. Argumenta que a suposta contratação ocorreu de forma fraudulenta, pois não solicitou qualquer cartão de crédito consignado e nunca recebeu valores a esse título. Além disso, registra que realizou boletim de ocorrência contra terceiros por suspeita de uso indevido de seus dados.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, com a devolução dos valores descontados indevidamente, além da condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito bem. De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em apreço, observo que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela recorrente. Ainda que tenha apresentado documentos para tentar demonstrar a validade do negócio jurídico, não há nos autos elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da autora para a contratação do referido cartão de crédito consignado.

O exame dos autos revela que a Instituição financeira apelada se limitou a colacionar documentos unilaterais que seriam, segundo ela, aptos a indicar a realização da contratação digital, tais como a cópia da identidade da Recorrente, uma “selfie”, autenticação eletrônica, certificado de conclusão da formalização eletrônica, o comprovante de disponibilização da quantia na conta bancária de titularidade da recorrente.

Além disso, intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrido informou que não havia mais provas a produzir.

Importante destacar que a utilização indevida de documentos com o intuito de fraudar a contratação de empréstimos tem sido uma prática cada vez mais frequente, o que impõe às instituições financeiras a adoção de mecanismos de proteção mais eficazes para evitar esse tipo de fraude. Caso tais medidas de segurança não sejam implementadas de forma adequada e a fraude ocorra, caberá ao banco responder pelos prejuízos causados a terceiros, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, os documentos colacionados pelo banco
não são aptos a comprovar de maneira clara e segura a regularidade da contratação
, tampouco a anuência expressa da recorrente. Especificamente em relação à chamada
“selfie”
, utilizada pela instituição financeira como suposta prova de contratação, o entendimento consolidado tanto por este Egrégio Tribunal de Justiça quanto por outros Tribunais Pátrios é de que se trata de um mecanismo que não possui segurança adequada para a formalização de contratos dessa natureza, sendo insuficiente para validar, por si só, um negócio jurídico dessa complexidade.

Diante desse cenário, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira, que, ao permitir a realização de contratos sem a devida comprovação da anuência do consumidor, assume o risco da atividade e deve responder pelos prejuízos causados.

Desse modo, resta evidente que ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação,
especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso
, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. [...] (Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 11/07/2023 - grifei).

Reconhecida a nulidade do contrato, deve ser acolhida a pretensão de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária da Recorrente, deve ser acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dispõe:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
agosto de 2021
. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso específico, trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, cuja única fonte de renda é a aposentadoria. O desconto indevido comprometeu sua subsistência e a obrigou a buscar via judicial para reaver um direito básico, evidenciando o abalo emocional e a angústia experimentados.

Diante disso, entendo razoável e proporcional arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao caráter compensatório do dano sofrido pela parte autora, bem como ao caráter pedagógico da condenação, desestimulando a reiteração dessa prática pelo banco apelado.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Na hipótese, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Nesse sentido, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, J. 19/9/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença a fim de declarar a inexistência do débito oriundo do contrato de cartão de crédito consignado impugnado pela recorrente, condenar o Banco BMG S.A. à repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo restituir à recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do provimento do apelo com o acolhimento dos pedidos autorais, devem ser invertidos os ônus da sucumbência, de modo que deve ser condenado o Banco BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001472-50.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interposto em face da sentença sediada no ID 6038612 proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ajuizada por ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO em face de BANCO BMG SA, julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulos os contratos discutidos nos autos, condenando o Banco BMG SA a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício. Condenou ainda o Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso interposto pela parte Requerente, ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO (id 6038614) a apelante aduz que a sentença deve ser reformada para fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Já a Instituição Financeira Requerida, em suas razões sediadas no id 6038629, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: na sentença não foi reconhecido como válido o contrato celebrado entre as partes, sob o argumento de que os documentos trazidos nos autos não comprovam a contratação, tendo inclusive mencionado uma prova pericial que sequer foi produzida. Salienta que o contrato foi realizado sob a modalidade eletrônica, inexistindo, portanto, assinatura física da autora/ apelada, tampouco prova pericial. Registra que além da fotografia enviada, para fins de confirmação da contratação são exigidos documentos pessoais do consumidor contratante, o que ocorreu na hipótese do contrato ora analisado. Esclarece que a contratação se deu via link enviado por mensagem de texto a telefone celular previamente cadastrado, através do qual é garantido acesso a ambiente seguro, que impossibilita ataques cibernéticos e criptografado. Assim, defende que não há qualquer vício, ilegalidade ou defeito capaz de anular o contrato firmado, sendo certo que o negócio jurídico celebrado é válido e obedece ao disposto no art. 104 do Código Civil Brasileiro. Registra que o valor foi depositado em conta corrente de titularidade da Autora. Alternativamente, defende que não há que se falar em repetição em dobro dos valores descontados, na medida que inexistiu má-fé por parte do Banco. Por fim, no tocante a indenização fixada, assevera que , se não há prática de ato ilícito por parte do Banco BMG, não existe obrigação de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pelo

Banco BMG SA (id 6038621) pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, muito embora intimada, absteve-se apresentar contrarrazões.

Pois bem. Sem delongas, e após acurada análise dos autos, observo que a sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse o saneamento do feito.

Como visto, a despeito de a parte Requerida relatar que o contrato foi firmado pela via eletrônica, através do acesso de link previamente enviado por mensagem de texto para o celular cadastrado, o douto Magistrado relatou que foi efetivada prova pericial grafotécnica nos autos, o que não ocorreu, sobretudo em razão de inexistir assinatura física da consumidora na hipótese mas envio de documentos pessoais e foto “selfie” para a concretização da contratação, fatos esses que não foram analisados na sentença.

Observa-se outrossim que em réplica a parte autora pugna pela apresentação de documentos que comprovariam o “passo a passo” da contratação eletrônica efetivada, optando o Magistrado por apenas deferir tal pleito, determinando a intimação do Banco Apelante a apresentá-los, abstendo-se, contudo, de naquele momento sanear o feito, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

Nesse contexto, concluo que tal conduta implicou em evidente prejuízo ao Banco apelante, que teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita, CONHEÇO e do recurso interposto e de ofício, ANULO a r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento.

É como voto.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões